Tribunal: STF
Processo: HC 241701
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diogo Júnior Mesquita de Brito contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 874.798/SP (evento 15).



    O Paciente foi condenado à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa pleiteia a absolvição do paciente ante a falta de provas de autoria do delito. Alega que a condenação foi lastreada exclusivamente em depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Uma vez que as instâncias ordinárias concluíram haver elementos concretos e coesos o bastante para ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), mostra-se inviável a absolvição do agravante, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    2. Para entender-se pela absolvição do paciente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De início, assento que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pleito de absolvição, tendo em vista que:



     “O Juízo singular entendeu ter ficado devidamente caracterizado o delito de tráfico de drogas, com base nos seguintes argumentos (fls. 30-31, destaquei): 



    De fato, Lauriane declarou que passava pelo local, em frente ao postinho, vendo o Réu sentado com outras duas ou três pessoas. 



    Conhece o Acusado porque morou no bairro há sete anos e quando retornou saia o camburão que o levava, demorando, entre ela ter passado por ali e retornado cerca de quinze minutos. Ademais, afirmou que o Posto do Bairro João Vacaro fica cerca de quatro quarteirões da praça do Mutirão II. 



    Já Maria Eduarda contou que viu a abordagem do Réu porque trabalha na mercearia da esquina, estava lavando a calçada e ele tinha chegado há pouco tempo, começou a conversar com João Marcos, instante em que os policiais apareceram, não encontraram nada com ele que tenha visto e o colocaram na viatura. Ela telefonou para a esposa do Acusado avisando sobre a prisão, não viu o Réu sendo parado por outras pessoas durante o tempo que ele ficou ali, o que demorou cerca de cinco minutos. 



    Os policiais militares Igor e Adriano, também na fase judicial, declararam em uníssono que estavam em patrulhamento quando avistaram o Réu agachado ao lado de um muro, pegando algo e saindo, dirigindo-se de bicicleta até a esquina, sendo acompanhado pela viatura, com o giroflex desligado, ali entregado algo para o motoqueiro que ali se encontrava. 



    Realizaram sua abordagem, o motoqueiro conseguir fugir e com o Acusado localizaram três porções de cocaína, dinheiro e celular. 



    Com isso retornaram ao local que inicialmente viram o Réu agachado pegando algo, ali encontrando o restante do entorpecente. Ademais, o Acusado é conhecido dos meios policiais, disse que a droga não era dele, no local inicial está a praça com uma quadra de futebol de salão e não aparentava o Réu ter feito uso de entorpecente. Foi declarado, ainda, que a abordagem se deu na esquina do postinho e a droga não foi encontrada no local apontado no mapa encartado em fls. 253, mas de um a dois quarteirões de onde ele foi localizado inicialmente. Posteriormente outras viaturas chegaram ao local, não havia mais ninguém na praça, que era pequena. 



    O policial Adriano ainda contou que munido da denúncia se dirigiam à esquina, quando encontraram o Réu agachado mexendo em algo na praça e, partir daí, ele foi acompanhado por eles, sendo que os eppendorfs apreendidos com o Réu era idênticos ao recuperados naquele local. 



    [...] 



    O comportamento do Acusado, pois, indica que no dia, horário e local tinha em depósito substância entorpecente para fins de traficância. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente porque ele é conhecido dos meios policiais, estar em notório ponto de traficância, ser visto entregando algo para um motoqueiro que fugir, trazer consigo três porções de cocaína, mesma droga recuperada no local em que ele inicialmente mexia, ali onde havia considerável quantidade de entorpecente e dinheiro sem demonstração de origem lícita, não podendo se ignorar, outrossim, que ele não estava sob efeito de entorpecentes. Tais condutas apontam que o Réu utilizava o entorpecente para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006. 



    [...] 



    Ressalto que as gravações ofertadas pela Defesa em fls. 137/138 não comprovam suas alegações, porque se referem à demonstração do local em que ocorrera o fato, bem como aquilo que aparenta ser a condução do Réu, pelos policiais, no momento da abordagem, situação essa que afasta qualquer alegação de agressão, considerando que presenciada por moradores da redondeza, os quais, aliás, sequer prestaram depoimento para confirmar suas alegações, já que as arroladas pela Defesa não mencionaram esse fato. 



    [...] 



    Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória ou mesmo que não há prova de que o Réu concorreu para a infração, quando presentes os requisitos comprobatórios do tráfico, como na hipótese em julgamento.



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a condenação do acusado, conforme abaixo (fls. 24-25, grifei):



    Os depoimentos dos policiais militares foram firmes e coesos. Eventuais divergências ou contradições quanto a descrição da atuação no momento da ação policial não macula a essência dos fatos narrados, já que a percepção dos fatos advém por quem os presenciou e possíveis distorções são compreensíveis pelo grande número de ocorrências policiais. Porém, no caso concreto, as testemunhas policiais militares afirmam com detalhes como o apelante foi abordado e localizada a droga. E em nada há nos autos que mostra que qualquer das testemunhas tivesse motivo para incriminar o apelante. Assim, verifica-se que no caso em tela há prova suficiente e robusta de que a droga seria utilizada para traficância, não havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para consumo em conjunto com outros, portanto, não há que se falar da inexistência ou insuficiência probatória e a consequente absolvição.



    Pelos trechos anteriormente transcritos e, sobretudo, pela leitura atenta da sentença condenatória e do acórdão recorrido, verifico que as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343 /2006). 



    Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    Por fim, no tocante à valoração dos depoimentos prestados pelos policiais, é de salutar importância registrar o entendimento desta Corte Superior de que "a eficácia probatória do testemunho da autoridade policial não pode ser desconsiderada tão somente pela sua condição profissional, sendo plenamente válida para fundamentar um juízo, inclusive, condenatório" (HC n. 485.765/TO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 28/2/2019, grifei). 



    Esclareço, ainda, que, para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    Assim, diante de todas essas considerações, mostra-se irretocável a conclusão do decisum ora agravado de que não houve nenhuma ilegalidade manifesta no ponto em que houve a condenação do agravante pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”



    Nesse prisma, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável sindicalizar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente